Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800096-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA.AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADO. DANO AMBIENTAL. MAUS TRATOS ANIMAL. REQUISITOS DA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1-
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que suspendeu a decisão de primeiro grau concessiva de liminar;

2
-Interposto o agravo de instrumento dentro do prazo legal. Preliminar de intempestividade afastada;

3-
Na análise não exauriente dos fatos, documentos e dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, denota-se preenchidos diante do dano ambiental e maus tratos aos animais, os quais alguns vieram à óbito durante o transporte/acondicionamento no navio Haidar que naufragou, em Barcarena/PA, no ano de 2015, daí a manutenção da decisão atacada;

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em

conhecer e negar provimento ao agravo de interno.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 08/05/2023 a 15/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800096.15.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA

Advogado (a): Dr. Luiz Alberto G. S. Rocha, OAB/PA nº.11.404 e Dr.

Roberto T. de Oliveira Jr., OAB/PA nº.17.817

AGRAVADO:ESTADO DO PARÁ

Procurador (a) do Estado: Bruno Maia Ferreira

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

(RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno (ID 12974453- Pág. 1-16) interposto por
NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA
contra decisão monocrática (ID. 12546920), que concedeu efeito suspensivo.

Nas suas razões, historia que a SEMAS instaurou Auto de Infração n. 7.001/08566-2015-GERAD, contra si, em razão do sinistro do naufrágio do navio Haidar, no porto de Vila do Conde, em Barcarena/PA, que gerou o processo administrativo nº 31114/2015. Assevera que se trata de um ato administrativo insubsistente, por vícios formais insanáveis, descrição fática insuficiente e ausência de nexo de causalidade.

Relata que a SEMAS exarou parecer jurídico sem confrontar as alegações deduzidas, concluindo pela responsabilização da empresa, de forma genérica, sendo aplicada a multa de 01 (um) milhão de UPF-PA.

Aduz que em razão do ocorrido ajuizou Ação Anulatória (processo originário nº 0805569-59.2017.814.0301, requerendo tutela antecipada para suspender qualquer execução da dívida ativa não tributária até o final da lide. Que posteriormente, aditou a inicial, juntando o relatório final, do inquérito militar IAFN 50-2015 da Capitania dos Portos da Amazonia oriental da Marinha do Brasil, que excluiu a autora de qualquer responsabilidade em relação ao sinistro, objeto da lide, bem ainda, relata que na réplica, acostou o despacho de julgamento proferido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários -ANTAQ, afastando a responsabilidade da empresa.

Diz ainda que, juntou ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL MARÍTIMO no processo administrativo nº 31.392/2017, proferido em 28/09/2021, no qual se concluiu que a causa determinante do acidente da navegação no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, no navio Haidar foi o embarque de carga acima do autorizado, fato cuja responsabilidade foi atribuída exclusivamente ao comandante e ao imediato, e, portanto, isentando, sob qualquer perspectiva, a responsabilidade da agravante.

Alega que, no caso dos autos, ausente os requisitos para fins de concessão do efeito suspensivo deferido.

Afirma que inexiste prejuízo ou irreversibilidade dos efeitos da decisão de primeiro grau, já que, se julgada improcedente a Ação Anulatória, poderá retornar à situação de cobrança, sendo certo que, no caso concreto, não se vislumbra danos ambientais iminentes ou continuação de prejuízo decorrente da conduta da autuada, pois o quadro fático não traz notícia de prática contínua que aumentará qualquer lesão ao meio ambiente, nem comprova nenhum nexo de causalidade com o acidente ocorrido em 2015.

Explica que a ausência de garantia da execução fiscal não pode constituir óbice para a suspensão da cobrança ilegal, face a ausência de qualquer prejuízo para o Estado, que poderá continuar a execução após a decisão definitiva da Ação Anulatória, caso seja desfavorável à ora agravante.

Defende a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da autuada e o sinistro do navio Haidar, eis que a operação portuária realizada apenas envolveu o transporte terrestre de carga, dentro da área do porto organizado, até a entrega na ponte de embarque ao comandante do navio e sua tripulação.

Refuta o Auto de infração lavrado, contra si, que notícia maus tratos e abuso no momento do embarque dos animais, pois todas as medidas rotineiras de tratamento animal e de controle de embarque foram realizadas sem qualquer alteração pela agravante, sendo que sua responsabilidade cessa quando entrega a carga viva ao comandante do navio e sua tripulação na prancha de embarque.

Pontua que não obstante o arbitramento de uma multa multimilionária, a notificação de “julgamento” por AR foi recebida por pessoa completamente desconhecida e estranha ao quadro funcional da ora agravante, tendo ocorrido o processo administrativo à sua revelia. Assevera que, embora o AR de notificação não tenha sido entregue a ninguém que componha a empresa, a SEMAS aplicou-lhe outra multa, por não atendimento da notificação, no estratosférico montante de 5.950.413,22 (cinco milhões novecentos e cinquenta mil quatrocentos e treze inteiros e vinte e dois centésimos) UPF-PA, que em 2023 corresponde a R$ 26.023.537,17 (vinte e seis milhões, vinte e três mil, quinhentos e trinta e sete reais, e dezessete centavos).

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática.

Contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 13481459 - Pág. 1) alegando a preliminar de intempestividade.

No mérito diz que o agravante teve a sua defesa administrativa juntada aos autos, bem como apreciadas as suas razões, as quais foram inteiramente rechaçadas por não merecerem qualquer guarida. Que a decisão foi fundamenta, bem como o parecer jurídico, não merecendo acolhimento a tese de omissão quanto aos pontos da defesa.

Menciona que a agravante fora notificada da decisão no endereço fornecido.

Posto isto, observa-se cumpridas as garantias previstas em nossa Carta, não havendo nenhuma ilegalidade na autuação, no auto de infração, tampouco no processo administrativo que possa gerar qualquer nulidade.

Esclarece que o auto de infração foi lavrado em razão da
“prática de abuso e maus tratos em animais bovinos durante o embarque
” considerando que a empresa autuada praticou atos de abuso e maus tratos em animais bovinos durante o embarque no navio Haidar, violando o art. 29, do Decreto Federal n.º 6.514/2008, e §2º do art.32, da Lei Federal n.º 9.605/98, enquadrando-se no art.118, inciso VI, da Lei Estadual n.º 5.887/1995, em consonância com o art.225, da Constituição Federal, assistindo total razão ao Estado na realização da autuação.

Pontua que a competência do tribunal marítimo não se confunde com a competência dos órgãos ambientais constitucionalmente previstas, já que as mesmas tratam de instancias independentes.

Aponta a incidência do princípio da responsabilidade objetiva do poluidor, pois dada a natureza do bem ambiental, uma vez configurado o dano oriundo do exercício de determinada atividade, surge contra o agente a responsabilização dos atos praticados, impondo a imediata reparação.

Discorre sobre a correta aplicação do valor sancionatório, do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

(RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a análise do presente recurso.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

O agravado alega que o agravo interno é intempestivo, o que não merece acolhida. Explico.

De acordo com os autos eletrônico infere-se que o presente recurso foi interposto no dia
07/03/2023
(terça-feira), tendo a decisão atacada sido assinada digitalmente no dia
06/02/2023
, cuja ciência, da referida decisão, pela ora agravante deu-se no dia 09/02/2023 (quinta-feira), iniciando no dia seguinte, isto é,
10/02/2023
(sexta-feira), o prazo de 15 dias úteis (art.1070 do CPC/15) para interposição do agravo interno.

No caso concreto, compulsando os autos, observa-se que o recorrido consignou no agravo interno, a ocorrência de suspensão do expediente nos dias 20/02/2023 (segunda-feira) e em 22/02/2023 (quarta-feira), conforme a Portaria nº 4754/2022-GP do TJPA e a ocorrência do feriado nacional no dia 21/02/2023.

A Portaria 4754, de 07/12/2022 do TJPA determina
no art.1º
que, no período de janeiro a dezembro de 2023, não haverá expediente no Poder Judiciário do Estado do Pará nas datas definidas como feriados nacionais, estaduais e
pontos facultativos
, assim como, estabelece
no art2º
que os prazos judiciais que expirarem nos dias em que houver suspensão de expediente no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará obedeçam ao disposto no art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)

O art.224,§1º do CPC, dispõe que:

“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.”

Considerando os dispositivos da Portaria nº. 4754, de 07/12/2022 do TJPA, os pontos facultativos ocorridos nos dias 20/02/2023 (segunda-feira) e em 22/02/2023 (quarta-feira) não são computados para efeito de contagem, tampouco o dia 21/02/2023 (terça-feira) pois, trata-se de feriado nacional (carnaval - por força do art. 5º da Lei Federal nº 1.408/51).

Nesse compasso, considerando a data da ciência da decisão, isto é, dia 09/02/2023 (quinta-feira), a contagem apenas dos 15 (quinze) dias úteis
(art.219 do CPC/15)
bem como a exclusão dos
pontos facultativos (suspensão do expediente)
do
feriado nacional (carnaval),
o prazo final para interposição do presente recurso seria o dia 07/03/2023 (terça-feira), de modo que aquele é tempestivo já que interposto naquela data.

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Inconformado com o
decisum
atacado, a agravante pugna pela sua reforma para que seja mantida a decisão de primeiro grau que nos autos da Ação Anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência proposta contra a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer execução da dívida decorrente do Auto de Infração nº.7001/08566-2015-GERA, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade-SEMAS, até o julgamento do mérito.

A Decisão atacada restou devidamente fundamentada acerca dos motivos que ensejaram a atribuição do efeito suspensivo no agravo de instrumento que ora colaciono.

“Ao exame preliminar, entendo preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Reconheço a prevenção tendo em vista minha atuação como relatora do agravo de instrumento nº0004396.63.2017.8.14.0000, aplicando-se, ao presente caso, o disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC e no art.116 do Regimento Interno do TJE/PA.

Destarte, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal (art. 932, II do CPC), podendo atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, CPC), caso sejam demonstrados, cumulativamente, os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, que preceitua:

Art. 300 – A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado.

Senão vejamos.

Antes importante fazer uma breve síntese dos fatos mais relevantes, nesse momento processual.

Em 12/01/2017, o Ente Estatal ajuizou ação executiva (proc.0000804.78.2017.8.14.0301) em desfavor da empresa ora agravada, em trâmite na 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, requerendo o pagamento da multa não tributária (multa ambiental) no valor de R$3.025.000,00 (três milhões e vinte e cinco mil reais) com lastro no AINF 7001/08566/2015.

Durante a tramitação do referido processo, a empresa Norte Tradign apresenta a lista de bens móveis e requer a suspensão da execução até o regular processamento da ação anulatória por ela proposta em 27/03/2017 (proc. 0805569.59.2017.814.0301). Os bens móveis foram rejeitados pelo Estado do Pará, bem como foi indeferido o pedido de suspensão da execução.

O indeferimento do pedido de suspensão da execução foi objeto de interposição de agravo de instrumento (proc.00043.96.63.2017.814.0000) julgado desprovido, em 13/05/2019, conforme a ementa abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. NÃO CONFIGURADOS.

1- Decisão que indefere o pedido de tutela antecipada de suspensão do procedimento executório de multa ambiental e seus reflexos;

2- A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;

3- A Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, prevê a aplicação de medidas corretivas, inclusive multas, sem prejuízo das definidas em outros ordenamentos, ao poluidor, independentemente da existência de culpa (§ 1º, do art. 14);

4- Procedimento administrativo e AINF sem irregularidades comprovadas. Provas colacionadas incapazes de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos;

5- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Feita essa breve digressão dos fatos, passo a análise dos requisitos do efeito suspensivo.

Numa análise não exauriente, e em cotejo dos documentos e manifestação tanto na ação executiva quanto na ação anulatória inexiste qualquer mácula que afaste a presunção de legitimidade do ato administrativo, daí preenchido a probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano entendo que resta configurado uma vez que o débito não se encontra garantido já que houve recusa dos bens móveis na ação executiva bem como não há notícias que a execução se encontra garantida para fins de possibilitar a suspensão da execução como vem se posicionando o STJ.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO.POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

Na origem, a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Ação Ordinária movida contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de obter a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, mediante a apresentação de seguro garantia. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ" (STJ, AgInt no REsp 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.915.046/RJ, Rel.Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1.683.152/SP, Rel.Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2021; AgInt no REsp 1.612.784/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2020; REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/06/2019. IV. Recurso conhecido e provido. (STJ - REsp:1890554 RJ 2020/0210778-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Logo, comprovado os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, defiro-o nos termos da fundamentação.”

Das razões acima, resta deduzidos as razões desta magistrada para atribuir o efeito suspensivo.

Os fatos alegados, as provas acostadas no processado dão conta do dano ambiental e maus tratos sofridos com os animais com o sinistro ocorrido no ano de 2015, por ocasião do naufrágio do navio Haidar, no porto de Vila do Conde, em Barcarena/PA. A Constituição Federal no seu art.225, no seu art.3º estabelece que as condutas lesivas sujeitarão os infratores à obrigação de reparar os danos causados.

Conforme consignado na decisão ora objurgada inexiste seguro garantia ou fiança bancária para efeito de suspender a exigibilidade, tampouco resta demonstrado cabalmente, nos autos que, o auto de infração lançado, pelo órgão fiscalizatório padece de vícios insanável para afastar o nexo de causalidade da sua atuação durante o transbordo dos animais para o navio Haidar que veio a naufragar no porto de Vila do Conde, em Barcarena/PA.

Nesse diapasão, entendo que a agravante não trouxe nenhum fundamento capaz de alterar a decisão monocrática guerreada, a qual não é carecedora de reforma
.

Pelo exposto, conheço do Agravo Interno, porém nego-lhe provimento para manter a decisão agravada acostada no evento (Id. 6793520 Pág.1-5).

É o voto.

Belém-PA, 08 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/05/2023